Tribunal: TJMT
Processo: 1028922-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028922-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (APELANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (APELADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELANTE), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO EMBARGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos por WBM – Incorporação e Construção EIRELI e seus fiadores, mantendo a exigibilidade do Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças firmado com HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda. e afastando alegação de excesso de execução. A sentença também condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial contábil; (ii) verificar se há excesso de execução ou inexigibilidade do título executivo extrajudicial; (iii) estabelecer a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são desnecessárias à solução da controvérsia, sendo prerrogativa do magistrado indeferir a produção probatória considerada irrelevante para a formação do seu convencimento.

4.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que o embargante entende correto, com respectiva memória de cálculo, nos termos do artigo 917, § 3o e § 4o, II, do CPC. A ausência desses elementos inviabiliza o exame do pedido.

5.

O título executivo extrajudicial objeto da execução – Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças – preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, estando devidamente instruído com documentos que comprovam sua validade.

6.

A justiça gratuita concedida ao embargante foi mantida, pois não há nos autos elementos que demonstrem alteração na sua condição financeira.

7.

Os honorários advocatícios em embargos à execução devem ser fixados conforme o artigo 85, § 2o, do CPC, e não por equidade, salvo nas hipóteses excepcionais do § 8o. Considerando o valor da causa de R$ 3.758.703,21, aplica-se o percentual mínimo de 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para adequar os honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor da causa. Majorado os honorários recursais para 11% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

2.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor correto e de memória de cálculo detalhada, sob pena de não conhecimento desse fundamento.

3.

O Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças constitui título executivo extrajudicial válido e exigível quando devidamente instruído com documentos comprobatórios.

4.

Os honorários advocatícios em embargos à execução devem ser fixados conforme o artigo 85, § 2o, do CPC, salvo exceções do § 8o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações Cíveis interpostos por
WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI
e
DIOGO WOBETO,
além de
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos dos “
Embargos à Execução”
opostos em Ação de Execução, por
WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI
e
DIOGO WOBETO
em face da exequente/embargada
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Prolatada a sentença (ID. 201318194):

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente embargos.

CONDENO
ainda a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2.o e 8o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade da verba, diante d deferimento da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais (ID. 201318195), a embargada/apelante suscita preliminar de
impugnação a justiça gratuita
, ao argumento de que com base declaração de Imposto de Renda de 2022, o embargante apresentou rendimento de aluguéis e investimento em “criptomoedas”, além de possuir imóvel avaliado em R$669.966,43 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos).

No mérito, insurge-se quanto a inobservância pelo juízo sentenciante ao tema 1.076 do STJ no arbitramento dos honorários advocatícios.

Sustenta no caso a inaplicabilidade do §8o do artigo 85 do CPC, mas que seja observado os percentuais previstos no §2o do referido artigo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e adequado a condenação em honorários sucumbenciais ao tema 1067 do STJ.

Os embargantes/apelantes,
WBM – Incorporação e Construção Eirelie
e
Diogo Wobeto
em suas razões recursais (ID. 252603179), suscitam preliminar de nulidade da sentença, a ocorrência de
cerceamento de defesa
sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide, foi-lhe tolhido direito da ampla defesa a produção de prova por perícia contábil, a comprovação da inexistência de saldo devedor.

No mérito, defende a inexequibilidade do título (Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças) e na inexigibilidade da obrigação, ante a ausência de liquidez e exigibilidade do título exequendo.

Alega que a execução está fadada ao insucesso, em decorrência da impropriedade da via eleita.

Aduz que por diversos fatores alheios à vontade, contribuíram para o atraso na execução de determinadas fases da obra como a realização da Copa do Mundo FIFA de 2014, que resultou em significativa escassez de mão de obra qualificada no setor da construção civil.

Assevera que a ausência da apresentação pelo exequente de comprovantes de pagamento, transferências bancárias e/ou comprovantes de acordos trabalhistas que demonstrem a efetiva concretização das obrigações contratuais, comprometeu a viabilidade dos cálculos de execução, a demonstração do seu excesso.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedente os embargos à execução, com determinação de extinção da execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 252603182 e 252603183), a Apelada/embargante suscita preliminar de insuficiência do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelada/embargante suscita preliminar de
insuficiência ao recolhimento das custas recursais
.

Não obstante a insurgência, verifica-se nos autos, por meio da certidão (ID 253212676), a comprovação do recolhimento das custas recursais pela recorrente HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme demonstrado pela guia de recolhimento e seu respectivo comprovante de pagamento (ID 252603178).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

A apelante/embargada argui preliminar de
impugnação à justiça gratuita
concedida à apelada/embargante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Ademais, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam nos autos provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, que pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida ao embargante Diogo Wobeto, com a juntada da Declaração de Imposto de Renda de 2023, os dados declarados não evidenciam alteração da condição financeira que justifique a revogação do benefício concedido em 11/08/2022 (ID. 252601748).

Assim,
afasto
o pedido de revogação da justiça gratuita.

O apelante/embargante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial contábil para contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os embargos à execução, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos dos embargos e da execução apensa, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se apresenta de maneira objetiva e restrita à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado em Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças (Confissão de Dívida), juntado aos autos da execução sob o ID 25474684.

Portanto, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de "saneamento e organização do feito" ou de produção de prova pericial contábil para comprovar a existência ou não de saldo devedor a ser adimplido pela WBM, uma vez que a prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar o direito vindicado, especialmente na ausência de qualquer indício de excesso à execução.

Logo, é desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sobretudo quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito de ambos os recursos.

Nos autos da execução e embargos, extrai-se que, em 20 de dezembro de 2016, a empresa Helbor (HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda.), ora exequente, celebrou com a sociedade empresária WBM – Incorporação e Construção EIRELI um Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças.

Neste acordo, a Helbor concedeu um empréstimo no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) à WBM, que assumiu o compromisso de restituí-lo em 36 parcelas mensais de R$ 30.555,55, com vencimento inicial em 20/12/2017 e quitação total prevista para 20/11/2020.

Além disso, a WBM confessou dever R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) à Helbor, comprometendo-se a pagá-los em 36 parcelas mensais de R$ 16.666,66, (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) seguindo o mesmo cronograma de vencimento.

Os senhores Elizeu, Diogo e Arlindo atuaram como fiadores, assumindo responsabilidade solidária por todas as obrigações contratuais, conforme a cláusula 5.1 do Instrumento, além de renunciarem expressamente ao benefício de ordem, nos termos do artigo 794, §3o, do Código de Processo Civil.

A WBM e os fiadores não efetuaram o pagamento de nenhuma parcela prevista nas cláusulas 1.2.1 e 1.3.1, caracterizando inadimplência desde 20/12/2017.

Os embargantes alegam a inexequibilidade do título (Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças), além de argumentarem que a ausência de apresentação, pelo exequente, de comprovantes de pagamento, transferências bancárias e/ou comprovantes de acordos trabalhistas comprometeria a viabilidade dos cálculos da execução e a demonstração do excesso alegado.

O juízo de primeiro grau, em sentença, rejeitou preliminarmente a alegação de excesso à execução, sob o fundamento de que o embargante não indicou o valor que entendia correto para a dívida exequenda, nem apresentou a respectiva memória de cálculo e os documentos necessários à comprovação do alegado, em observância ao disposto no artigo 917, §3o e §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, à luz do que dispõe a legislação processual, não há como se reconhecer o fundamento de excesso de execução, pois os embargantes não cumpriram os requisitos legais para sua comprovação.

Em primeiro aspecto a se verificar nos autos da execução (1048444-77.2019.8.11.0041), o comparecimento do executado ARLINDO WOBETO nos autos a providência de requerer EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE (ID. 42731535) de que foi rechaçada pelo Juízo de primeiro grau, a rigor da decisão interlocutória (ID.

109303996), sob o fundamento:

“Embora as alegações do excipiente, essas não se sustentam.

Foi colacionado com a exordial o contrato de mútuo bem como as despesas a ele inerente.

A irresignação da parte, não se sustenta de plano competindo a via própria cognitiva para tanto.

As obrigações foram convencionadas em contrato, e colacionado os comprovantes de pagamentos das demandas trabalhistas,
sendo que as irresignações demandam via própria a afastá-los.

Posto isso e sem mais delongas, diante da inadequação da via eleita para irresignação sustentada, rejeito a exceção.” (g.n.)

Realizada a defesa dos executados através dos EMBARGOS Á EXECUÇÃO e, neste viés, ao ser citada, deveria a DEVEDORA, no devido tempo, na devida forma, se defender do EXCESSO DE EXECUÇÃO e, neste viés, cumprir exatamente o que estava prescrita no artigo 917, III, §3o e §4o, inc. II, do Código de Processo Civil, aplicável no caso em apreciação recursal:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...);

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...);

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

(...);

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Neste norte, para a hipótese de alegação de excesso de execução, o presente dispositivo impõe ao executado, ora embargante, que declare explicitamente na petição inicial dos seus embargos o valor que entende correto e, além disso, ainda apresente memória de cálculo que demonstre tal correção, sob pena de indeferimento liminar da peça (e, por conseguinte, do não processamento dos próprios embargos) ou de não conhecimento desse fundamento.

No caso, por não terem os embargantes indicado o valor que entendiam ser correto, acompanhado da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários à comprovação do alegado, à evidência do não cumprimento de requisito legal exigido para a comprovação do alegado, não há como se reconhecer o fundamento de excesso de execução.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – REJEITADA - CÉDULA RURAL HIPOTECARIA – PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO/CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso dos autos, não é prescindível a realização de perícia contábil, uma vez que pelos documentos constantes dos autos é possível formar a convicção do Julgador, que não sinalizou pelo excesso de execução. Ademais, a parte oportunizada a produzir provas, quedou-se inerte.

II-
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação.
Deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor.
Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido.

III- “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS)

IV- De acordo com o STJ “a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 - A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. 3 - Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018). (N.U 0009561-91.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (g.n.)

Quanto à alegação de inexigibilidade do título por ausência de comprovação do pagamento dos valores constantes do Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças, verifica-se nos autos que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade já havia analisado a questão, considerando válidos os documentos que instruem a execução.

De consequência, à evidência dos documentos dos autos de execução apensa, vê-se dos documentos de confissão de dívida e comprovação das reclamações trabalhistas e rescisões de contrato de trabalho (ID. 25474684), referenciados em decisão de rejeição à exceção de pré-executividade, não há como prosperar suas alegações de inexigibilidade do título executado.

O instrumento particular de confissão de dívida exequendo contém a especificação da dívida, seu valor, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

Portanto, não há se falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

No que tange ao apelo interposto pela Embargada em face da sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cabe análise quanto à adequação dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental à execução, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso, os embargos à execução foram opostos à execução por quantia certa para o recebimento do valor de R$ 3.758.703,21 (três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos), atribuindo-se à causa o mesmo valor (ID. 252601716).

Dessa forma, não se aplica ao caso a regra do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim as disposições dos §§ 2o e 6o do mesmo dispositivo legal.

Isso porque os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, em casos como este, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando-se: o grau de zelo do profissional; o local da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para a sua execução.

O Tema Repetitivo no 1076 do STJ firmou a seguinte tese: “
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
."

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO - TEMA No 1076 STJ – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. O Colendo STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, posicionou-se pela impossibilidade da estipulação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8o, CPC/15), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos. Assim, na hipótese, obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC/15, qual seja, no mínimo 10% e no máximo 20% do valor da causa.” (N.U 1018849-38.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

Portanto, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Isto posto, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo dos Embargantes, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Embargado, para reformar em parte a sentença e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, lembrando que a exigibilidade permanece
suspensa
em razão do benefício da
Justiça Gratuita
concedido (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025